Tribunal: STF
Processo: RE 610287
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO NA CARREIRA. AFASTAMENTO LIMITADO AO EXERCÍCIO DE CARGO DE PRESIDENTE DE ENTIDADE SINDICAL. LEI MUNICIPAL 6.761/85. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.